Tribunal: TJDFT
Processo: 0720395-47.2021.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0720395-47.2021.8.07.0007 EMBARGANTE: BANCO PAN S.A EMBARGADO: LUCIANO ANGELO SILVEIRA DECISÃO BANCO PAN S/A opôs embargos de declaração (id. 49050247) do acórdão (id. 48679799), com a seguinte ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. REVELIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. I – Uma vez declarada a revelia, os fatos afirmados pelo autor presumem-se verdadeiros, conforme disciplina do art. 344 do CPC, se não estiver presente qualquer das condições previstas no art. 345 do CPC, como no presente litígio. Na demanda, o autor anexou aos autos farta prova documental dos fatos alegados, corroborando sua verossimilhança. II – A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige a comprovação da conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé ou culpa daquele que cobra indevidamente. Julgamento do EREsp 1413542/RS pela Corte Especial do eg. STJ em 21/10/20. Requisito demonstrado. III – No julgamento do EREsp 1413542/RS, houve modulação dos efeitos, e o entendimento nele fixado, quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, é aplicável somente a cobranças indevidas realizadas após a publicação do acórdão, ocorrida em 30/3/21. IV – Apelação conhecida e desprovida.” O embargante-apelante sustenta que o acórdão foi contraditório no seguinte trecho (pág. 2): “Por outro lado, o reconhecimento de abusividade em relação à comissão de permanência, realizada pela sentença sem irresignação das partes no ponto, inviabiliza a permanência dos descontos em folha de pagamento na forma originalmente contratada. Assim, a instituição financeira deve providenciar, imediatamente, o recálculo do montante da dívida, prosseguindo os descontos em folha de pagamento conforme os parâmetros definidos neste julgado, sob pena de suspensão dos descontos. Impõe-se, assim, o parcial provimento do recurso no ponto.” Afirma que o embargado optou pela celebração do negócio jurídico e tinha ciência da natureza de cartão de crédito consignado. Alega que o fato de o embargado não ter utilizado o plástico não altera a natureza da modalidade contratual. Assevera que cumpriu sua obrigação de disponibilizar valores ao embargado-autor e que, prestado o serviço, inexiste defeito, art. 14, § 3o, inc. I, do CDC. Defende a vinculação aos termos do contrato. Discorre sobre a modalidade do cartão de crédito consignado, inclusive sua legalidade, e sobre a possibilidade de pagamento mínimo das faturas. Argumenta que o desconto do valor mínimo da fatura na folha de pagamento do consumidor não descaracteriza o cartão de crédito. Aduz que “[...] a controvérsia cinge-se sobre a legalidade da autorização para descontos em folha de pagamento referente ao mínimo da fatura do cartão de crédito, bem como acreditar o autor tratar-se este de empréstimo consignado.” (pág. 6). Verbera que agiu no exercício regular do direito ao observar os termos do contrato. Salienta que as taxas cobradas estão descritas no contrato e que os indexadores são indicados em cada fatura, pois se alteram de acordo com o mercado. Pondera que agiu de boa-fé, aplicou juros inferiores à média de mercado e prestou as informações necessárias ao embargado. Sustenta que a pretensão de revisão de juros viola a Súmula 382 do eg. STJ e argumenta que não houve demonstração da suposta abusividade. Considera que a vinculação da taxa contratual à média do Bacen vai de encontro aos preceitos da livre concorrência. Para o caso de eventual manutenção da r. sentença, aduz que a demanda não teve maiores incidentes, razão pela qual os honorários fixados na são excessivos, em inobservância aos parâmetros do art. 82 do CPC. Alega que não estão presentes os requisitos do art. 42 do CDC para repetição do indébito, sob pena de enriquecimento ilícito. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, com efeitos infringentes. O embargante-apelante foi intimado (id. 49767088) para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica, mas se manteve silente (id. 50283995). É o relatório. Decido. A lei processual civil exige que os recursos contenham os fundamentos para reforma do julgado impugnado. Fundamentar significa expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, devem ser referir ao que foi decidido. Segundo a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1851, o recurso que não impugna especificamente os fundamentos do pronunciamento judicial “[...] é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso”. Os embargos de declaração configuram-se recurso de fundamentação vinculada. O embargante deve alegar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada para a admissibilidade do recurso. Na demanda, o acórdão assentou que se aplicam à demanda os efeitos da revelia previstos no art. 344 do CPC, pois os fatos narrados pelo embargado-autor foram corroborados pela prova documental coligida aos autos. Assim, reconheceu a falha na prestação dos serviços e o dever de o embargante-réu restituir os valores devidos em dobro. O embargante-réu sustenta que o acórdão foi contraditório no seguinte trecho (pág. 2): “Por outro lado, o reconhecimento de abusividade em relação à comissão de permanência, realizada pela sentença sem irresignação das partes no ponto, inviabiliza a permanência dos descontos em folha de pagamento na forma originalmente contratada. Assim, a instituição financeira deve providenciar, imediatamente, o recálculo do montante da dívida, prosseguindo os descontos em folha de pagamento conforme os parâmetros definidos neste julgado, sob pena de suspensão dos descontos. Impõe-se, assim, o parcial provimento do recurso no ponto.” Todavia, o excerto transcrito não foi extraído do acórdão embargado. Ainda, as demais razões articuladas nos embargos de declaração não apontam quaisquer dos vícios arrolados no art. 1.022 do CPC, nem tampouco tratam do reconhecimento dos fatos após a revelia do embargante-réu. Constata-se, assim, que os fundamentos dos embargos de declaração não se dirigem ao que foi decidido por este TJDFT nem impugnam especificamente as razões expostas no acórdão, logo, o recurso não preenche pressuposto objetivo de regularidade formal, qual seja, a motivação pertinente. Em conclusão, a hipótese é de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, in verbis: “art. 932. Incumbe ao relator: [...] IIII – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Isso posto, não conheço dos embargos de declaração do réu, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se e retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 22 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora